Tribunal: TJBA
Processo: 0506401-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506401-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: ANNA CAROLLINA DE MENEZES ANDRADE e outros (4)

Advogado(s):MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. P
ROGRAMA ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA QUE DETERMINA CONSULTA AO REGULAMENTO DO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DO CURSO DE MEDICINA.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA.

AFRONTA AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROPOSTA QUE VINCULA O FORNECEDOR DE SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO ESTUDANTE NO PROGRAMA. MENSALIDADE INICIAL DO CURSO.
ADEQUAÇÃO PROMOVIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESCONTO DO PEP QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR
CORRIGIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação Cível
n.º
0506401-13.2018.8.05.0001
,

figurando como agravante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

e
apelados

ANNA CAROLLINA DE MENEZES ANDRADE
e outros.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do relatório e voto d
a
Relator
a
: